Tribunal: TJDFT
Processo: 0741754-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741754-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUREMA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 246102020 – origem) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707261-75.2025.8.07.0018, proposto por JUREMA MARQUES DA SILVA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que sejam considerados os valores históricos contidos no cálculo apresentado pelo Distrito Federal no Id 244892470, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido em conformidade com o disposto nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.” Por meio da decisão de ID 250464042 (origem), o Juízo a quo acolheu “o pedido subsidiário formulado na manifestação de Id 250110610, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação”. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a 2a Câmara Cível deste Tribunal deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alegando a inexistência de título executivo apto a subsidiar este procedimento executivo, requer a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa, pendente de definição do âmbito da ação rescisória. Aduz que o título embasado pela parte autora constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Aponta a aplicação incorreta da taxa SELIC e a ocorrência de bis in idem. Menciona a ADI no 7435/RS, na qual pleiteia-se a declaração da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Considera que ocorre violação ao entendimento firmado na Súmula n o 121 do STF, bem como o desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Argui que há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, acrescentando que não há valores incontroversos nos autos, na medida em que se questiona a própria inexigibilidade do título. Defende que, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer também o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349) com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. Ao final, requer a extinção do cumprimento de sentença, com espeque nos artigos 485, inciso IV; 535, incisos III e VI; e 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, caso tenha havido a expedição de ofícios requisitórios de pagamento, requer que sejam devidamente cancelados, com a devolução de eventuais valores transferidos pelo ente federativo, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte adversa (artigo 884 do Código Civil). Subsidiariamente, requer: “a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s) para que seja confirmada a decisão liminar; c) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; d) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Por fim, em atenção ao princípio da causalidade que rege o arbitramento do ônus sucumbencial a Fazenda Pública requer a condenação da parte adversa em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.” Isento de preparo. É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de efeito suspensivo foi formulado para aguardar o trânsito em julgado da rescisória ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Entretanto, a própria decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória, ao passo que a decisão de ID 250464042 (origem) consignou o impedimento de “qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação”. Outrossim, as demais questões serão resolvidas por ocasião do julgamento de mérito do recurso, cuja tramitação costuma ser célere. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora